Tribunal: TJDFT
Processo: 0757583-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – GADERL. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. ERRO DA ADMINSTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seus pedidos referentes ao recebimento de diferença do valor pago a menor, a título de Gratificação de atividade de ensino especial – GAEE e a título de Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade – GADERL, período entre março de 2015 a dezembro de 2017, no importe de R$ 4.775,89 (quatro mil, setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
2. A parte recorrente atuou como professor temporário no Centro Educacional 104 do Recanto das Emas e percebia a Gratificação de atividade de ensino especial e a Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades com alunos em situações especiais, e também o desempenho de atividades em estabelecimento com restrição de liberdade, respectivamente.
3. A apuração da sua remuneração padrão é vinculada ao montante de horas-aulas efetivamente ministradas (Decreto 31.439/2010, art. 9o), valendo, cada uma, R$ 27,34, sendo, portanto, variável, diversamente do que ocorre com o professor efetivo, que tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013).
4. Não obstante, se o discríminen afigura-se legalmente permitido em relação à definição do vencimento básico entre professores efetivos e temporários (aliás, desinfluente para o deslinde do caso), não se pode dizer o mesmo no tocante à metodologia utilizada pelo Distrito Federal, para definição do valor da GAEE e da GADERL, aos docentes substitutos, na medida em que vem sendo realizada ao arrepio da legislação de regência (art. 17, inc. IV, da Lei n. 5.105/2013).
5. Com efeito, para calcular a GAEE e da GADERL do professor efetivo (percentual de 15%), o recorrido utiliza o vencimento básico inicial, de R$ 3.858,87, constante da última tabela salarial atualizada (Anexo VI, da Lei n. 5.105/2013); todavia, para o professor temporário, o recorrido, ao aplicar o mesmo percentual, simplesmente adota como referência o valor do vencimento inicial de março de 2013, de R$ 2.714,48 (Anexo II). E note-se que, mesmo sendo aplicados pequenos reajustes entre 2013 e 2015, o valor da hora-aula, para o cálculo das referidas rubricas, chega apenas a R$ 2,56, enquanto a hora-aula da mesma gratificação, paga ao professor efetivo, é de R$ 3,15.
6. Logo, nada justifica o uso, pelo recorrido, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos.
7. Desse modo, ante o evidente erro administrativo, é de rigor a reforma da sentença. Acórdão 1304783, 07005252320208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020.
8. Isto posto, tem-se como devido o pagamento das diferenças não percebidas, de modo que para a apuração dos referidos valores, adoto a planilha apresentada pela parte autora (ID 28900698), no importe de R$ 4.775,89 (quatro mil, setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), ante a ausência de impugnação específica.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o réu ao pagamento da quantia, em favor da autora, de R$ 4.775,89 (quatro mil, setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), referente aos valores não percebidos, a título de GAEE e GADERL, corrigida pelo IPCA, desde cada mês devido, e juros de mora de 0,5%, a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei